Tribunal: TJMT
Processo: 1017049-04.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017049-04.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[REGINALDO DE SOUZA TERRA - CPF: 848.956.831-68 (EMBARGADO), LAISA GONCALVES AQUINO - CPF: 733.717.341-53 (ADVOGADO), SAMARA CERQUEIRA SANTANA - CPF: 723.293.861-68 (EMBARGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Rodobens Incorporadora Imobiliária 348 – SPE Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Irresignada, a embargante alega omissão quanto aos argumentos alegados sobre a não ocorrência na entrega do imóvel, diante do habite-se com expedição em 04.05.2017. Assevera ainda que é devida a retenção quanto aos valores pagos a título de comissão de corretagem.

Ao final, suscita o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Os embargados apresentaram contrarrazões (id. 119198475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante pleiteia o reconhecimento de adimplemento contratual da sua parte, diante do habite-se com expedição em 04.05.2017.
Contudo, n
a decisão combatida, ficou devidamente fundamentada sobre a demora na entrega do imóvel, vejamos:

“
Visto isso, pelo que se denota do conjunto probatório produzido durante a marcha processual, a rescisão contratual se deu pelo atraso na entrega do empreendimento, vez que a apelante se comprometeu a entregar a unidade em 30.12.2016, com cláusula de prorrogação por até 180 (cento e oitenta) dias.

Neste sentido,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVAC/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA QUANTO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CLÁUSULA QUE PREVÊ PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS – LEGALIDADE – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DOS JUROS DA OBRA – QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A cláusula firmada no contrato estipulando prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é abusiva, sobretudo quando trata-se de empreendimento imobiliário com inúmeras unidades autônomas. Essa prorrogação expressamente convencionada não implica inadimplemento contratual se a entrega ocorrer dentro desse período
...”.
(TJMT, RAI n. 76.393/2014, 4ª Câm. de Direito Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.07.2014 – negritei)

Em que pese a alegação de que o documento referente ao “habite-se” tenha sido expedido em 04.05.2017, ou seja, dentro do prazo de prorrogação, de se observar que tal documento não foi juntado nos autos, constando apenas de um
print
nas razões recursais e ainda de forma recortada (id. 103832114), e por isso, não possui força probatória, além do que, trata-se de verdadeira inovação recursal.

Desse modo, tem-se que o apelo somente poderá ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal.

Assim, verifico que a matéria alegada pela primeira vez no presente recurso e que verse sobre fatos modificativos do direito da apelante, não pode ser conhecida nesse momento processual, uma vez que o princípio da eventualidade (ou da concentração) exige que todas as matérias de defesa sejam suscitadas na contestação.”

(id. 116685498)

No tocante à clausula de corretagem, restou devidamente demonstrado sobre o encargo da vendedora. Sendo assim, não há que se falar em retenção dos valores. Vejamos:

“Neste ponto, também não assiste razão ao apelo diante da evidente menção no contrato que de o encargo é da vendedora.

Quadro XI – Das despesas decorrentes da taxa de comissão de corretagem

As partes ajustam, em caráter de exceção, que a comissão de corretagem decorrente do negócio realizado entre as partes será paga à imobiliária ou corretor, diretamente pela vendedora.

Bem salientou o sentenciante,
verbis
:

“Com relação à reconvenção apresentada pela requerida, buscando a condenação da reconvinda/autora ao pagamento dos valores referentes à taxa de corretagem, tendo em vista a sua culpa pela rescisão, vejo que razão não lhe assiste. Analisando o contrato entre as partes, restou acordado e demonstrado via ID. 13722085 que a avença estabeleceu que a vendedora/reconvinte quem arcaria com seu pagamento, portanto, não há se falar em devolução, sobretudo porque a culpa pela rescisão é da própria reconvinte. Registre-se que é ônus da Construtora o pagamento, e portanto, este valor não deve ser computado aos valores à serem devolvidos à autora.”
(id. 103832107)

Logo e sem maior delonga, não merece reforma a decisão quanto a comissão de corretagem.”
(id.

116685498)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de apelo.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022